Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Processo : 0730275-45.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por IZABEL TRINDADE OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao próprio DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de acesso a leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte nefrológico, na rede pública ou privada. A liminar foi apreciada e deferida pelo Plantão Judicial de 2a Instância (id. 74355795), seguida de regular intimação para cumprimento da decisão (id. 74358113). 2. Os autos foram encaminhados para ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito (id. 74362449). Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator